Tribunal: STF
Processo: ARE 1558871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO.



    1. Os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário (na via judicial ou administrativa) não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS (sistema cumulativo ou não-cumulativo de apuração), considerada a sua natureza acessória.



    2. Os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS apuradas pelo sistema não-cumulativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.1 PIS/COFINS 



    A base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, quando apuradas pelosistema nãocumulativo, não se restringe à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, compreendendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, "caput", das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03).



    No entanto, se apuradas pelo sistema cumulativo previsto no "caput" do art. 3º da Lei nº 9.718/98, a base de cálculo do PIS/COFINS limita-se ao faturamento, que equivale à receita bruta definida no art. 12 do DL nº 1.598/77.



    Estabelecida a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS segundo as respetivas sistemáticas de apuração (cumulativa ou não-cumulativa), impõe-se verificar se os juros da taxa SELIC devem integrá-la, considerando que a impetrante se submete ao sistema não-cumulativo.



    2.1.1 PIS/COFINS sobre receitas de juros (Selic) resultante de depósitos judiciais - Apuração pelo sistema não-cumulativo. Incidência.



    O entendimento acerca da incidência do PIS/COFINS sobre os juros (Selic) obtidos por ocasião do levantamento dos depósitos judiciais já foi decidida por esta Segunda Turma em julgamento com quorum ampliado, na forma do art. 942 do CPC. Quanto ao ponto, valho-me, uma vez mais, dos fundamentos expendidos pelo Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila na Apelação Cível nº 5017794-05.2021.4.04.7003/PR, acórdão juntado aos autos em 09/08/2022:



      "(...). Ao efetuar o depósito judicial do tributo questionado, o montante depositado fica sujeito à atualização pelos juros da taxa SELIC, na forma prevista no art. 2º-A, §2º, da Lei nº 9.703/98. Se a parte perder a ação, o depósito será transformado em pagamento definitivo, extinguindo o crédito tributário. Sendo vencedora, o depósito ser-lhe-á devolvido, acrescidos dos juros pela taxa SELIC (art. 1º, §3º, I e II, da Lei 9.703/98).



    Os juros pela taxa SELIC dos depósitos judiciais remuneram o capital que foi depositado. Por isto, possuem a natureza jurídica de receita financeira. 



    No sistema não-cumulativo a materialidade do PIS/COFINS é expandida para alcançar "todas as demais receitas auferidas", também recaindo, portanto, sobre as receitas financeiras auferidas, embora com alíquotas diversas previstas no Decreto nº 8.426/15. 



    No caso, como a parte apura as contribuições pelo sistema não-cumulativo, os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições. São receitas financeiras compreendidas na totalidade das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente